Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-81.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de extinção de condomínio – Sentença de improcedência – Insurgência do requerente – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Existência de contrato de cessão e transferência de direito possessório entre as partes – Falsidade das assinaturas constantes no documento que foram afastadas pelo laudo pericial – Contrato válido e eficaz – Sentença mantida - Recurso não provido.

Nega-se

Ementa:
Ação de extinção de condomínio – Sentença de improcedência – Insurgência do requerente – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Existência de contrato de cessão e transferência de direito possessório entre as partes – Falsidade das assinaturas constantes no documento que foram afastadas pelo laudo pericial – Contrato válido e eficaz – Sentença mantida - Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000847-81.2018.8.26.0445
Registro: 2020.0000982871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000847-81.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
BENEDITO OLÍMPIO MOREIRA, é apelada MARLENE LOPES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000847-81.2018.8.26.0445
VOTO No 28.263
Apelante: Benedito Olímpio Moreira
Apelada: Marlene Lopes
Comarca: Pindamonhangaba 1a Vara Cível
Juiz: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Ação de extinção de condomínio
Sentença de
improcedência Insurgência do requerente Cerceamento
de defesa
Não ocorrência
Existência de contrato de
cessão e transferência de direito possessório entre as partes
Falsidade das assinaturas constantes no documento que
foram afastadas pelo laudo pericial
Contrato válido e
eficaz Sentença mantida - Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 133, acrescenta-se ter a
r. sentença apelada julgado improcedente o pedido inicial, condenando o
autor a indenizar a ré em 10% do valor da causa, por litigância de má-fé.
Diante da sucumbência, o autor foi também condenado a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, ressalvados, contudo, os benefícios da assistência
judiciária gratuita concedidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelo às fls. 138/143, pugnando pela reforma da r. sentença. Sustenta
que houve cerceamento de defesa, porquanto o feito comporta dilação
probatória. Argui que se separou da requerida em 2014, tendo restado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000847-81.2018.8.26.0445
acordado que o imóvel seria vendido e o valor da venda seria partilhado
entre as partes. Afirma que realizou uma reforma no imóvel que lhe
custou cerca de R$ 8.000,00 após o suposto contrato de cessão, o que
não se justificaria se tivesse efetivamente cedido os seus direitos à
requerida. Pleiteia, assim, a nulidade da sentença e a reabertura da
instrução processual para a produção de prova oral, com o depoimento
pessoal da ré e a oitiva de testemunhas.
Contrarrazões às fls. 147/151.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que a requerente
sustenta o cerceamento de defesa, afirmando que seria necessária a
dilação probatória para o conhecimento dos fatos. No entanto, o
julgamento da lide no estado em que se encontrava não impediu o
conhecimento dos fatos que levaram à decisão final, sendo desnecessária
a produção de novas provas, uma vez que os documentos trazidos aos
autos se mostraram suficientes para o deslinde da demanda.
Por outro lado, cumpre observar que o
Magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele indicar a
necessidade ou não da dilação probatória, respeitado o princípio do livre
convencimento motivado. Na hipótese dos autos a prova documental
produzida se mostrou suficiente para o julgamento da lide, dispensando-
se o depoimento pessoal da apelada e a oitiva de testemunhas.
No mérito, a sentença apelada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000847-81.2018.8.26.0445
comporta reforma e deve ser mantida nos termos Artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte de Justiça (“Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”).
Neste sentido já se decidiu por este E.
Tribunal de Justiça (9264698-97.2008.8.26.0000-Apelação - Relator:
Walter Fonseca; 0008361-07.2012.8.26.0577 - Apelação - Relator:
Eduardo Siqueira; 0001182-04.2009.8.26.0035
Apelação - Relator:
Jacob Valente; 0004265-82.2010.8.26.0038
Apelação - Relator:
Marino Neto; 0000487-46.2010.8.26.0607 - Apelação - Relator: Caetano
Lagrasta; 0019028-68.2011.8.26.0001 Apelação - Relator: Spencer
Almeida Ferreira; 0005752-33.2012.8.26.0292 - Apelação - Relator:
Donegá Morandini; 0010369-74.2010.8.26.0011 - Apelação - Relator:
Ribeiro da Silva; 9128120-93.2009.8.26.0000 - Apelação - Relator:
Fábio Quadros; 0032532-52.2008.8.26.0000 - Apelação - Relator:
Miguel Brandi; 0014864-83.2012.8.26.0564 - Apelação - Relator:
Theodureto Camargo).
Na mesma senda julgados do Superior
Tribunal de Justiça: REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Cuida-se
de
ação
de
extinção
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000847-81.2018.8.26.0445
condomínio, na qual sustenta o autor ter acordado com a requerida, no
ano de 2014, momento em que teve fim o relacionamento do casal, que
o imóvel em que residiam seria posto à venda e o valor obtido partilhado
entre eles.
Em contestação, a requerida apresentou
contrato de cessão e transferência de direitos possessórios que
supostamente teria firmado com o requerente no ano de 2011, tendo este
impugnado o documento, alegando a falsidade das suas assinaturas.
Ocorre que, embora negue a realização do
negócio jurídico, o laudo pericial grafotécnico elaborado com base nas
assinaturas constantes nos documentos juntados pelo próprio autor e
também nas folhas de coleta de padrão gráfico
foi conclusivo no
sentido de que as assinaturas do contrato foram, de fato, lançadas pelo
punho do apelante, sendo, portanto, autênticas (fls. 100/121).
Nesse desiderato, as demais alegações da
parte autora no sentido de que não seria verossímil firmar negócio
jurídico com a requerida na constância de união estável ou de que teria
efetuado reformas no imóvel comum mesmo após a celebração do
suposto contrato, não são suficientes para infirmar a conclusão do MM.
Juízo “a quo”, vez que não logrou o autor demonstrar a falsidade do
documento de fls. 51/52, ponto controvertido da demanda.
Por conseguinte, o conjunto probatório
existente nos autos evidencia que o autor firmou contrato de cessão
válido e eficaz com a ré, motivo pelo qual não há que se falar na
existência de condomínio e, em última instância, na decretação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000847-81.2018.8.26.0445
extinção.
Como consequência, a r. sentença apelada
deve ser mantida, inclusive no que tange à condenação da parte por
litigância de má-fé no percentual de 10% do valor da causa, tal como já
fixado.
Por fim, ante o não provimento deste
recurso e em atendimento ao disposto no artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo
autor para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora